Tribunal: TJPA
Processo: 0017104-33.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017104-33.2008.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA

APELADO: BELEM FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA NO DJEN. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Belém Fomento Mercantil Ltda. contra acórdão que rejeitou embargos anteriores interpostos no bojo da Apelação Cível nº 0017104-33.2008.8.14.0301. A embargante alega omissão no julgamento anterior, por ausência de manifestação sobre suposta nulidade da sessão virtual iniciada em 08/04/2025, em razão da falta de publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, conforme exigido pela Resolução CNJ nº 455/2022, alterada pela Resolução nº 569/2024. Requer a declaração de nulidade da sessão e a republicação da pauta. A parte recorrida pugna pelo não conhecimento ou rejeição do recurso, apontando sua inépcia, a preclusão consumativa, ausência de prejuízo e caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, no tocante à ausência de publicação da pauta de julgamento no DJEN e à suposta nulidade da sessão virtual correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e seguintes do CPC, sendo conhecido o recurso.

O acórdão embargado já apreciou, ainda que de forma indireta, a questão da ciência da parte quanto à pauta da sessão virtual, ao reconhecer a intempestividade do pedido de retirada de pauta e a atuação processual da embargante às vésperas do julgamento.

A alegação de ausência de publicação da pauta no DJEN não configura omissão relevante, pois a parte teve ciência da pauta e atuou tempestivamente nos autos, inexistindo prejuízo efetivo.

Os fundamentos jurídicos invocados — especialmente os relativos às Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024 — não foram suscitados nos primeiros embargos, configurando preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado no STJ.

A ausência de sustentação oral decorreu de inércia da parte, que deixou de enviar a mídia para sustentação na forma exigida pelo art. 4º-A da Resolução TJPA nº 21/2018.

Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento anterior, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos da jurisprudência do STJ.

Deixa-se de aplicar multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a ausência de intimação prévia da parte para manifestação específica, conforme exigido pelo art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de publicação da pauta no DJEN não configura omissão quando a parte teve ciência da sessão e atuou tempestivamente nos autos.

É incabível alegar vício não suscitado nos primeiros embargos de declaração, sob pena de preclusão consumativa.

A ausência de sustentação oral em sessão virtual, por inércia da parte, não configura cerceamento de defesa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 77, 80, VI e VII, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; Resolução CNJ nº 455/2022; Resolução CNJ nº 569/2024; RITJPA, art. 140-A, § 3º; Resolução TJPA nº 21/2018, art. 4º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.964.227/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017104-33.2008.8.14.0301
, sendo
Recorrente: Belém Fomento Mercantil Ltda.
e
Recorrida: Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará Ltda.
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeito modificativo, opostos por BELÉM FOMENTO MERCANTIL LTDA., contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora (ID 30132138), que
rejeitou os primeiros embargos declaratórios
interpostos pela ora embargante em face do julgamento da Apelação Cível nº 0017104-33.2008.8.14.0301, ocorrido na sessão virtual iniciada em 08/04/2025.

A decisão recorrida rejeitou os embargos anteriores sob os seguintes fundamentos principais: intempestividade do pedido de retirada de pauta virtual (apresentado fora do prazo de 48h úteis previsto no art. 140-A, §3º, do RITJPA); ausência de cerceamento de defesa quanto à sustentação oral, por inércia da parte; ausência de vício relacionado à suposta folga regimental do Relator; e inadmissibilidade de rediscussão do mérito pela via eleita (art. 1.022 do CPC).

Nos presentes segundos embargos de declaração (ID 30512007), a embargante aponta omissão relevante, afirmando que o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de publicação da pauta da sessão virtual no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, conforme exigência constante da Resolução CNJ nº 455/2022, alterada pela Resolução nº 569/2024, bem como do RITJPA. Alega, ainda, que tal vício configuraria nulidade absoluta, com prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que se refere à sustentação oral. Ao final, requer a declaração de nulidade da sessão virtual e a republicação da pauta nos moldes regulamentares.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 30515197, a Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará Ltda. pugna pelo não conhecimento dos embargos, por entender que a peça é inépcia – na medida em que não indica de modo claro a qual sessão virtual se refere – e, subsidiariamente, pela sua rejeição, diante da preclusão consumativa (tese não arguida nos primeiros embargos), da regularidade da intimação via DJE local (em data anterior à obrigatoriedade da publicação no DJEN) e da ausência de prejuízo à parte. A recorrida sustenta, ainda, o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento nos arts. 77, 80, incisos VI e VII, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, todos do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que os presentes
embargos de declaração
preenchem os requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à alegada
omissão
do acórdão de ID 30132138, que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela embargante Belém Fomento Mercantil Ltda., especificamente quanto à ausência de publicação da pauta de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, o que, segundo a embargante, configuraria nulidade absoluta da sessão virtual iniciada em 08/04/2025, nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022, com redação dada pela Resolução nº 569/2024.

1. Da alegada omissão quanto à ausência de publicação no DJEN

A embargante sustenta que houve omissão do acórdão ao não se pronunciar sobre a ausência de publicação da pauta de julgamento no DJEN, conforme teria sido certificado nos autos sob o ID 29216831. Argumenta que a Resolução CNJ nº 455/2022 (com redação dada pela Resolução nº 569/2024) exige a publicação das pautas exclusivamente no DJEN, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que
não houve omissão
do acórdão embargado. A questão da publicidade da pauta já havia sido suscitada pela embargante em petição anterior (ID 28880281) e foi devidamente apreciada. O acórdão analisou o argumento de forma indireta ao destacar que:

“[...] o pedido de retirada de pauta formulado pela embargante foi protocolado em 07/04/2025, às 22h41min, enquanto a sessão virtual teve início em 08/04/2025 às 14h. Assim, restou evidenciada a
intempestividade
do requerimento, afastando qualquer nulidade.” (ID 30132138)

Além disso, a Corte reconheceu expressamente que o advogado da embargante teve ciência da inclusão do processo em pauta, inclusive com petições formuladas às vésperas da sessão, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento.

Ressalta-se que o acórdão embargado consignou que a ausência de sustentação oral decorreu da inércia da própria parte, que deixou de encaminhar a mídia digital para sustentação em sessão virtual, conforme previsão expressa do art. 4º-A da Resolução nº 21/2018 do TJPA. Assim, também nesse aspecto não há vício de omissão.

Por outro lado, observa-se que os fundamentos jurídicos invocados pela embargante – inclusive os dispositivos das resoluções do CNJ – foram trazidos apenas nos segundos embargos de declaração, não tendo figurado no primeiro recurso da mesma natureza, o que atrai a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 2 . Mostrou-se possível, na espécie, o acolhimento dos segundos embargos de declaração opostos pela parte embargada, tendo em conta a existência do vício de contradição que não fora sanado no julgamento dos primeiros aclaratórios. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios" (EDcl nos EDcl no REsp 1.817 .845/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/05/2020). 4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 1964227 DF 2021/0094143-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

2. Da ausência de vício no acórdão embargado

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, inexiste omissão a ser sanada, na medida em que:

O julgamento virtual foi realizado com prévia ciência da parte embargante, conforme certificado nos autos;

A ausência de publicação no DJEN, ainda que eventualmente existente, não acarretou prejuízo efetivo à parte, que teve ciência da pauta e peticionou tempestivamente nos autos;

A ausência de sustentação oral decorreu da inércia da própria parte, e não por obstáculo imposto pelo Tribunal;

A tese de nulidade por ausência de publicação em meio específico sequer foi suscitada de forma clara e tempestiva nos embargos anteriores.

Assim, os embargos se revelam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

3. Da natureza protelatória do recurso e da aplicação de multa

A recorrida, em contrarrazões, aponta a natureza protelatória dos embargos e requer aplicação de multa com base nos arts. 77, 80, VI e VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

No entanto, ausente a prévia intimação da parte embargante para manifestação específica sobre a possibilidade de imposição de multa por litigância de má-fé, deixo de aplicar sanção neste momento, nos termos do art. 10 do CPC,
sem prejuízo de reavaliação caso haja nova provocação regular
.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/12/2025